Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. SETOR DE CHÁCARAS LÚCIO COSTA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ. LEI COMPLEMENTAR No 733/2006. RESOLUÇÕES NoS 4/2008 e 5/2021 DO TJDFT. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Suscitante) em face do Juízo da 2a Vara de Família de Brasília (Suscitado), em ação de modificação de guarda e regime de convivência, ante o entendimento de que o Setor de Chácaras Lúcio Costa está localizado na região administrativa do SIA, portanto, não pertence à Circunscrição Judiciária do Guará/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a declinação de competência de ofício do Juízo da 2a Vara de Família de Brasília para uma das Varas de Família do Guara/DF, local do domicílio da infante e de sua representante legal, situado no Setor de Chácaras Lúcio Costa – ASCHAGAS.
III. Razões de decidir
3. O art. 147, inc. I, do ECA, estabelece que a competência para processar e julgar as demandas envolvendo interesses de crianças e adolescentes é no foro do domicílio dos pais.
4. A Lei Complementar no 733/2006 definiu o plano diretor local da Região Administrativa do Guará (RA X), inserindo que o Setor de Chácaras Lúcio Costa – ASCHAGAS está localizado entre as quadras econômicas Lúcio Costa e o Jóquei Clube de Brasília, região administrativa do Guará-DF, nos termos do art. 10, inc. IX, e no anexo II da citada legislação.
5. Consoante o art. 1o, XIV, da Resolução no 4/2008, alterada pela Resolução no 5/2021, prevê a região administrativa do Guará como uma das Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal. A Resolução no 15/2014 dispõe sobre a instalação da Circunscrição Judiciária do Guará-DF.
6. O domicílio da menor e de sua representante legal está localizado no Setor de Chácaras do Lúcio Costa - ASCHAGAS, pertencente a região administrativa do Guará-DF (RA X), portanto, integrando a Circunscrição Judiciária do Guará, e não ao SIA (RA XXIX), como assentou o Juízo Suscitante.
7. No caso em exame, por se tratar de competência absoluta não é possível a escolha aleatória de foro, permitindo o declínio da competência de ofício com base no § 5o do art. 63 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, para processar a ação de modificação de guarda e regime de convivência no xxx.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 733/2006; CPC, art. 63, § 5o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Conflito de Competência, Acórdão no 1977346, 0748336-85.2024.8.07.0000, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1941589, 0734885-90.2024.8.07.0000, Relator Aiston Henrique De Sousa, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 04/11/2024.